Tribunal: TCU
Processo: 007.929/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou procedente representação sobre irregularidades relacionadas à permissão de incorporação de parte de gleba rural do assentamento Tamboril ao Estado do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins (Incra/TO) contra o Acórdão 2390/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.